Tribunal: TJMT
Processo: 1004094-16.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004094-16.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCELINE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 028.582.631-08 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CAUSA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
. DESVIO PRODUTIVO
DO
CONSUMIDOR.
DANO M
ORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO CARACTERIZADA. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
s

instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
institui
ções

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Não

havendo

notificação
e,
muito

menos
,
indícios
de
irregularidades
que
justifique
o
bloqueio
,
este

deve
ser
considerado

indevido
,
caracteriza
n
do

conduta

ilícita
.

2.
A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos fina
nceiros, decorrente do bloqueio de conta corrente que priva o consumidor de seu salário, além do demasiado tempo que este despendeu para tentar resolver a questão, caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos,
que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência, além de privar o consumidor de seu tempo produtivo
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capaci
dade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
bloqueio
de
conta

corrente

sem

qualquer

espécie
de aviso,
privando
a
consumidora
de
seus

proventos
,
além
do
demasiado
tempo de
tal

ocorrência
,
somado

ainda

ao

dispêndio
de
considerável
tempo
produtivo

na

tentativa
de resolver a
qu
estão
,
a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 10.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extra
contratual
).
Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

5.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

re
corrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004094-16.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
NEXT
Tecnologia
e Serviços
digitais
S.A.

Recorrido
:
MARCELINE MENDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARCELINE MENDES DE OLIVEIRA
aj
uizou

reclamação

indenizatória

em

face
NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A.

Sentença

proferida
no ID173152535/PJe2.
Concluiu
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
pela
instituição

financeira

decorrente
da
manutenção
do
bloqueio

indevido
da
conta

co
rrente
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para o
fim
de
determinar
à
parte

reclamada
que "
efetue
o
estorno
do valor que
deu

origem

ao

bloqueio
da
conta
da
autora

ao

seu

remetente
,
bem

como
que
proceda
com o
desbloqueio
da
refe
rida

conta
",
bem

como

condená
-la
ao

pagamento
de R$ 10.000,00 a
título
de
dano

morais
,
acrescido
de
juros
de 1%
ao

mês

contados
a
partir
do
evento

danoso
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID173152536/PJe2.
Sustentou
que: a) o
bloqueio

reali
zado

ocorreu
de forma
preventiva

em

razão
de
movimentação

financeira

suspeita
; b)
referido

bloqueio

ocorreu
de forma regular; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; d) o
quantum
fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
; e)
os

juros
de mora
de
vem

ocorrer
a
partir
do
arbitramento
da
indenização
; e f)
houve

má-fé
da
parte

reclamante
,
porquanto

alterou
a
verdade
dos
fatos
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
,
ou
,
então
,
seja

minorado
o valor do
dano
mora
l
fixado
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID173152543/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Bloqueio
de
conta

corrente
.

Para a
segurança
do
próprio

correntista
,
a

instituição

financeira

pode

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualizaç
ão
de dados.

Todavia
,
em

qualquer

hipótese
, o
bloqueio

deve
ser
acompanhado
de
imediata

notificação
,
objetivando
que
o

consumidor

preste

os

esclarecimentos

necessários
,
atualize

seus
dados e se
submeta

aos

procedimentos
de
segurança
,
como a substituição d e senhas e cartão

autografo
.

Nestes

casos
,
a

instituição

financeira

deve

comprovar
a
prévia

notificação
e
os

indícios
que
motivaram
o
bloqueio
,
ao

passo
que
o

consumidor

deve

comprovar
que
realizou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedim
ento
de
segurança
para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Nesse
sentido
:

MOVIMENTAÇÃO
CONTA CORRENTE
.
SUSPEITA DE FRAUDE.

BLOQUEIO
DE
CONTA CORRETA
. REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM CONCRETO. De
acordo
com
os

documentos

juntados
e, no
caso

em

concreto
,
restou

devidamente

comprovada

pelo
banco
requerido
a
suspeita
de
fraude

nos

depósitos

bancários

em

nome
da
empresa

autora
, que
gerou
o
bloqueio

da
conta

corrente

e do
numerário

lá

contido
. Para
a

apuração
da
responsabilidade

objetiva

há

necessida
de
de que
seja

demonstrado
o
ato

ou

fato

ilícito

gerador
do
dano

alegado
,
dispensando
-se, a
partir

daí
,
a

apuração
da culpa,
conforme

orientação
do
artigo
14 do
CDC ,
o que
não
se
verica
dos autos.
Não

há

qualquer

ilegalidade
,
a

ensejar

a

indenização

pleit
eada
,
por
se
tratar
de
exercício
regular de
direito
.
Sentença

mantida
.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (
Apelação

Cível
Nº 70054759238,
Décima
Nona Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça
do
RS, Relator: Eduardo João Lima Costa,
Julgado

em
23/07/2013).

EMENTA: APELA
ÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO.
Considerando
o
bloqueio
de
conta

corrente
da
parte

autora

em

razão
da
suspeit
a
de
fraude
, e que
foi

determinada

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
competia

ao banco réu a comprovação da contestação da operação

supostamente

fraudulenta
.
Não

tendo
o banco se
desincumbindo
do
seu

ônus
,
mostra
-se
indevido
o
bloqueio
da
conta
e do
seu

respect
ivo

saldo
. (TJ-MG - AC: 10236140017419002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de
Julgamento
: 03/10/2019, Data de
Publicação
: 11/10/2019)

Analisando
o conjunto
fático

probatório
dos autos, nota-se que
a

instituição

financeira

não

comprova
que
notificou
a
pa
rte

reclamante

sobre
o
bloqueio

realizado

em

sua

conta
e,
muito

menos
,
apresentou

os

indícios

motivadores
do
bloqueio
, salvo
após
as
inúmeras

mensagens

da
reclamante
(ID 173152514/PJe2),
ev
idenciando
,
portanto
,
conduta

abusiva
da
instituição

financeira
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence
à
instituição

financeira
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VII
I, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
,
concluindo
-se que
o

bloqueio

e
sua

manutenção

são

indevidos
e,
consequentemente
,
encontra
-se
caracterizada

sua

conduta

ilícita
.

Dano moral.

Indisponibilidade

financeira
e
do
tempo
produtivo
.

A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorr
ente do bloqueio de conta corrente e sua manutenção de forma indevida, somado ainda ao desvio do tempo produtivo da consumidora para resolver tal situação
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem a
o mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 173152514/PJe2,
além
dos
demais

elementos

encartados

nos
autos,
restou

incontroverso
que
houve
o
bloqueio

indevido

em

conta

corrente
da
reclamante
,
privando
-a de
verbas

salariais

rescisórias
,
sem
que
ocorresse
o
correspondente

desbloqueio
e/
ou

notificação

prévia
do
consumidor
para que
prestasse
o
esclarecimento

necessário
, o
que é
suficiente
para
configurar

dano
moral.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS T
ENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Se
comprovada
o
bloqueio
da
conta

bancária
do
consumidor
,
sem
aviso
prévio
,
de ve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída

ao
banco
pelos

danos

advindos
. 2. As
reiteradas

tentativas

infrutíferas
para
solucionar
a
questão

administrativamente
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
e,
por

isso
,
tem

a

extensão

suf
iciente
para
configurar
o
dano
moral.3. Deve ser
mantido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
.4. A
sentença que confirmou a liminar que determinou o desbloqueio da con ta

bancária
,
bem

como
,
condenou
a
parte

recorrente
no
pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
merece
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.5.
Recurso

conhecido
e
improvido
.6.
Sentença

mantida
.(N.U 10309
01-79.2022.8.11.0001, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Na
mesma

direção
: N.U 1065636-41.2022.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgad
o

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023; N.U 1020818-98.2022.8.11.0002, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023.

Ademais
,
ressalto
que o tempo
do

consumidor

como

recurso

produtivo

e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
enseja

claramente
o
desvio

produtivo
do tempo da
reclamante
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriq
uecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se
a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
pe
culiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitr
ada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiarid ades do caso

concreto
,
especialmente
o
bloqueio
de
conta

corrente
da
reclamante
e
sua

manutenção

sem

qualquer

espécie
de aviso,
privando
a
consumidora
de
seus

proventos

salariais
,
somado

ao

demasiado
tempo da
aludida

ocorrência
,
além do dispêndio de consid erável tempo produtivo

na

tentativa
de resolver a
questão
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 10.000,00
)
atende
a esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
(
N.U 1000808-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022
).

Termo
inicial

dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
respon
sabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/202
3,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as
partes (
contrato

bancário
de
conta

corrente
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
cará
ter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
ap
ontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
a

alteração
da
verdade
dos
fatos
pela
parte

reclamante
.

Vale
ressaltar
que a
parte

recorrida

trouxe
junto a
sua

Petição

Inicial
que
o

suposto
valor que
ensejou
o
bloqueio
da
conta

não
era
seu
,
além
de que
em

momento

algum

foi

melhor

informada

acerca
do
refe
rido
valor e,
ainda

assim
,
por

diversas

vezes

afirmou

não

ter

ciência
da
referida

quantia
,
requerendo

apenas
a
liberação
de
seu

salário
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023